Tribunal: TJSP
Processo: 2227863-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Decisão que declinou da competência, determinando a remessa à comarca do Rio de Janeiro. Manutenção. De fato, o contrato mais recente firmado entre as partes, que lastreia a presente demanda, estipulou cláusula de eleição de foro, elegendo-se o foro da comarca do Rio de Janeiro para qualquer discussão oriunda do contrato em questão (fls. 130, dos autos originais). Quanto à

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Decisão que declinou da competência, determinando a remessa à comarca do Rio de Janeiro. Manutenção. De fato, o contrato mais recente firmado entre as partes, que lastreia a presente demanda, estipulou cláusula de eleição de foro, elegendo-se o foro da comarca do Rio de Janeiro para qualquer discussão oriunda do contrato em questão (fls. 130, dos autos originais). Quanto à alegação de que o autor seria hipossuficiente, tal alegação restou isolada nos autos, pois o próprio requerente alega que atende milhares de clientes, em típico exercício de atividade empresarial, pleiteando quase um milhão de indenização e comissões junto à ré, sendo evidente que a relação discutida não é de consumo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.